Tribunal: TJDFT
Processo: 0725612-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725612-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA ROSALINA SOUSA CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANTONIA ROSALINA SOUSA CASTRO contra a decisão ID origem 162911140, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711339-19.2023.8.07.0007, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora agravado. Na decisão ID 48562863, indeferi a tutela de urgência, determinei a intimação do agravado e a cientificação do Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil – CPC. O agravado apresentou contrarrazões no ID 49500973, pugnando pela revogação da gratuidade da justiça conferida e pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, ao consultar o feito de origem, tomei conhecimento de que foi prolatada sentença de homologação da desistência da ação de origem, com extinção do feito sem apreciação do mérito (ID origem 172081220). Nesse panorama, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator